Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701625-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Visto, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0762164-08.2021.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Deferida a gratuidade de justiça, ID 31164723. Decisão ID 31164723, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Manifestação do Ministério Público, ID 31241968. Contrarrazões apresentadas, ID 31426818. É o relatório. Decido. Conforme se extrai do sistema informatizado deste tribunal, nos autos da ação principal de no 0759497-49.2021.8.07.0016, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 112490310. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito